Tribunal: TJDFT
Processo: 0008335-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008335-43.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO ZAMBALDI LARA RECORRIDO: LUIZ GRATO DAVID DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VALOR DA PARCELA. ERRO MATERIAL NO CONTRATO. CORREÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. ART. 397 C/C ART. 407 DO CC. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. Prevendo o contrato objeto da ação de execução o termo da obrigação, a constituição da mora se dá com o inadimplemento no respectivo vencimento, sendo os juros de mora devidos a partir daí, na forma do art. 397 c/c o art. 407, ambos do CC. É incabível a cobrança de honorários advocatícios da fase de conhecimento na hipótese de execução de título extrajudicial, uma vez que inexiste título executivo judicial a embasar a cobrança. Não são cabíveis honorários em desfavor do executado em caso de rejeição parcial ou total dos seus embargos à execução, sob pena de incidirem, contra a mesma parte, dois honorários na mesma fase processual, tendo em vista que são fixados honorários advocatícios no início da ação de execução. Havendo a reforma da sentença ante o provimento do recurso principal, resta prejudicado o julgamento do recurso adesivo que impugna provimento jurisdicional que não mais subsiste. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 5o do CPC, sustentando a impossibilidade de cobrança de juros moratórios em razão do não exercício do direito; c) artigos 600, inciso II, e 601, ambos do Código de Processo Civil de 1973, defendendo que a multa deve recair apenas sobre o saldo atualizado das parcelas em execução quando da sua fixação; d) artigo 85, §§2o e 8o, da Lei Adjetiva Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “b” e “d”, colacionando julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010